Tribunal: TJBA
Processo: 0001654-17.2014.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001654-17.2014.8.05.0228 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO Advogado(s): APELADO: ARISVALDO BATISTA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR INÉRCIA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF. APLICAÇÃO DO CPC APENAS SUBSIDIÁRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Santo Amaro, com fundamento no art. 924, I, do CPC, por inércia do exequente quanto ao atendimento à ordem de emenda à inicial para complementação do endereço do executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de citação do executado e da alegada insuficiência do endereço fornecido, seria cabível a extinção do processo ou, alternativamente, a suspensão da execução nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/80, que prevê a suspensão do feito, e não a extinção, quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis. 4. A petição inicial foi instruída com CDA que apresenta endereço completo, não havendo comprovação nos autos de tentativa de citação. 5. A extinção com base no CPC contraria a norma especial e configura decisão-surpresa, em violação ao contraditório. 6. Precedentes do TJBA reconhecem a nulidade de sentença extintiva proferida em tais condições. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. É incabível a extinção da execução fiscal por inércia quando o exequente apresentou endereço do devedor e não houve tentativa de citação. 2. Aplica-se o art. 40 da Lei nº 6.830/80, impondo-se a suspensão do feito." Dispositivos relevantes citados: LEF, arts. 2º, §5º; 6º; 40; CPC/2015, arts. 10, 321, 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8003537-31.2020.8.05.0201, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 08.08.2022; TJBA, APL nº 0000350-96.2001.8.05.0079, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 30.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001654-17.2014.8.05.0228, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTO AMARO e como apelada ARISVALDO BATISTA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.